Tribunal: STF
Processo: HC 250698
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 920.782/BA (e-doc. 26, p. 35).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-docs. 12, p. 46-50, e 13, p. 1-11).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 6, p. 31). Recurso especial foi inadmitido na origem. O título condenatório transitou em julgado em 02/08/2023. 



    4. Chegou-se ao STJ com o citado writ, que não foi conhecido pela Ministra Relatora. Seguiu-se o protocolo do agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ter sido a condenação alicerçada em prova documental manifestamente ilícita. Aduzem tratar-se de “equivalente de uma ‘fotocópia não autenticada’, papelote apócrifo cujo original jamais foi apresentado ou sequer conhecido.” Salientam a impossibilidade do controle epistêmico da validade da prova, inviabilizando o exercício do direito de defesa. Argumentam tratar-se de “prints” de conversas “unilateralmente produzidos pela família da noticiante.” Apontam a violação da cadeia de custódia da prova. Citam precedentes. Mencionam a fragilidade do acervo probatório, referindo “a relatos insubsistentes que, na prática, não contribuíram para confirmar a materialidade de qualquer delito”. Acrescentam que o exame de corpo de delito foi conclusivo e categórico ao descartar qualquer indício de violência sexual ou prática de ato libidinoso. Frisam a ocorrência de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Articulam a ausência de laudo psicológico, prontuário ou relatório de atendimento relacionados à vítima. Defendem que uma vez desentranhadas as provas ilícitas, não subsiste nenhum elemento capaz de justificar a persecução penal.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, afastando-se a ordem de prisão expedida contra o paciente, para que possa aguardar, em liberdade, o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam o reconhecimento das nulidades arguidas, com o consequente trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/08/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No acórdão dito coator, a Quinta Turma, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar que as mesmas questões foram objeto de exame no HC nº 855.303/BA, ressaltando que, conforme entendimento daquela Corte Superior, mostra-se inadmissível a reiteração de impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Ainda que assim não fosse, não há como acolher o pleito relacionado à suposta quebra da cadeia de custódia da prova. Isso porque, considerados os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    12. No caso vertente, verifico que o Juízo de origem, na sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça, afastou a alegada imprestabilidade dos documentos, pontuando, inclusive, a inexistência de contestação da respectiva autenticidade pela defesa: 



    “Compulsando os autos, verifica-se que a informação prestada pela Coordenação de Perícias em Audiovisuais foram retificadas mais tarde, a pedido do órgão ministerial. Nesta retificação, a perícia constatou que os documentos não continham arquivos em audiovisual, restringindo-se apenas a prints de conversas nas redes sociais Facebook e Whatsapp. Assim, o fato de a perícia ter constado equivocadamente a manipulação dos arquivos de áudio e vídeo, o erro material fora corrigido oportunamente. 



    Ademais, a inconclusividade do laudo em relação aos arquivos em áudio e ao vídeo não excluem da apreciação judicial os demais documentos acostados aos autos. Ressalte-se que estes documentos não foram contestados pela defesa, não sendo alegada a falsidade destes conteúdos, nem mesmo solicitado o incidente de falsidade (arts. 145/148 do Código de Processo Penal) – instrumento apropriado para apreciação do feito.



    (...)



    Sendo assim, não há como afastar do apreço as provas documentais produzidas nos autos (...)” (e-doc. 12, p. 48; grifos nossos). 



    13. Conforme se observa, não existem evidências que sugiram manipulação dos documentos considerados pelo magistrado para a prolação da sentença, ficando consignado, no pronunciamento, a ausência de alegação, no curso do processo, de falsidade dos conteúdos. Conclui-se, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, não estar demonstrado qualquer indício de adulteração da prova. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Membro do Primeiro Grupo Catarinense. Organização criminosa de elevada periculosidade. Alegação de quebra de cadeia de custódia não demonstrada. 4. Agravo improvido.



    (HC nº 240.584-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.06.2024, p. 20/06/2024; grifos nossos)



    14. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do Habeas Corpus, posto que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)



    15. No mais, as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. Destacou-se, ademais, que as conclusões sobre o cometimento do delito pelo paciente foram embasadas também na prova testemunhal produzida na instrução. Eis a ementa do acórdão alusivo ao julgamento do recurso de apelação: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL — ESTUPRO DE VUNERÁVEL- ART. 217-A DO CP - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO- DOSIMETRIA MANTIDA - IMPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I - O Apelante foi condenado, pela prática do estupro de vulnerável, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    II - Ao contrário do que sustentou o recurso, a autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pela prova testemunhal produzida na instrução, confirmando as declarações prestadas pela vítima, havendo, ainda, nos autos prints das conversas entre o Apelante e a vítima no aplicativo whatsapp. 



    III - Importante ressaltar que ainda que não comprovado o estupro no laudo de exame de constatação de ato libidinoso, a falta de tal comprovação não tem aptidão, por si só, para conduzir à absolvição do Apelante, já que existem outros meios de provas contundentes anexados aos autos, suficientes a demonstrar a prática delitiva. E válido ressaltar, que apesar de ter pleiteado a absolvição por ausência de prova, o apelante nenhuma prova produziu no sentido de desconstruir as provas contra ele produzida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AP Nº 0501066-38.2016.8.05.0080 - FEIRA DE SANTANA RELATORA: JUÍZA EM SUBSTITUIÇÃO NARTIR DANTAS WEBER” (e-doc. 6, p. 31). 



    16. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, considerado o pleito de absolvição, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência igualmente incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    17. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Deixo consignado, por fim, que eventual vício decorrente da alegada violação ao princípio da correlação sequer foi articulado perante o Tribunal de Justiça na ocasião do recurso de apelação, tampouco foi apreciado pelo STJ. Assim, além do fato de que o conhecimento da matéria neste writ representaria indevida dupla supressão de instância, não verifico qualquer ilegalidade manifesta.



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.